Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704340-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede da ação popular ajuizada por ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o pregão para a contratação de serviços de LAVANDERIA HOSPITALAR pelo Distrito Federal já fora concluído, bem como diante do fato de que o serviço não pode ser suspenso, uma vez que se trata de prestação absolutamente essencial para o serviço público de saúde. O Juízo a quo ponderou, ainda, que o contrato já está em curso, e que a tutela de urgência, caso deferida – para suspender integralmente os efeitos do Pregão n. 78/2023 - ensejaria graves consequências para a prestação de um serviço essencial, que não pode ser paralisado. Na origem, trata-se de ação popular ajuizada por ROBERTO LIPORACE para impugnar o procedimento licitatório de contratação de serviços de lavanderia hospitalar. Em sede de tutela urgência, pleiteou a suspensão do Pregão Eletrônico n. 78/2023. No mérito, postula a intimação do Distrito Federal para que traga aos autos justificativas para a tomada de decisão que o levou a optar pela terceirização do serviço, bem como para que se manifeste quanto à vedação à participação de empresas em recuperação judicial, além de prestar esclarecimentos acerca da habilitação da empresa vencedora. O autor alegou que a administração pública não lhe teria respondido adequadamente às indagações formuladas diretamente, e que a escolha por terceirizar integralmente o serviço permanece inexplicada, sem possibilidade de o cidadão compreender a razão da escolha ou acessar os fundamentos motivadores das escolhas do GDF. Assevera, ainda neste tema, que houve estudo técnico preliminar em relação ao qual nada se conhece, bem ainda que infere a existência de incompatível “inchaço” dos valores dos custos e das despesas inerentes ao processo seletivo. Irresigna-se quanto à proibição de participação das empresas em recuperação judicial, oportunidade na qual cita entendimento do TCU no sentido de que seria suficiente exigir a apresentação de arcabouço documental apto a comprovar que a empresa estaria economicamente apta para participar da licitação. Por fim, diz que a Secretaria de Saúde aceitou documentação da vencedora que é incompatível com a exigência editalícia: teria sido aceito conjunto de certificados, quando o edital exige laudos. Intimado para se manifestar previamente à apreciação da tutela de urgência, o DISTRITO FEDERAL suscitou a inépcia da pretensão deduzida na tutela de urgência, uma vez que a suspensão do pregão não seria capaz de surtir os efeitos pretendidos (ID. de origem n. 182003521). Em seguida, registrou ser supostamente flagrante que há tutela dissimulada de interesse privado, uma vez que o autor popular é advogado representante da Associação das Empresas do Segmento Médico Hospitalar e Laboratorial do Distrito Federal, tendo, inclusive, apresentado as mesmas teses impugnativas durante o processo SEI do certame licitatório. Ao final, destacou a ausência dos requisitos autorizadores para o ajuizamento da ação popular, registrando que o caso discutido envolve risco inverso, ou reverso, diante da essencialidade do serviço sob contratação. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, consoante manifestação de ID. de origem n. 185498381, alega que o principal argumento que o impulsionou a opinar pela necessidade de deferimento da tutela de urgência foram os indícios de restrição à ampla concorrência. Em relação a este aspecto do certame, destaca suposto excesso do Pregão n. 78/2023 ao exigir a Autorização de Funcionamento (AFE), que trata de autorização para o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, concedido mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução da Diretoria Colegiada-RDC n. 16/204. Ademais, a restrição para participação daquelas empresas que estejam em recuperação judicial também agregaria à limitação para a ampla concorrência. Proferida a decisão que indeferira a tutela de urgência, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID. 55602013), alega que a sua assessoria técnica (Nota Técnica n. 01/2024-ATJUS, ID. de origem n. 185498382) identificou indícios de valor incompatível com o custo operacional do serviço, porquanto o DISTRITO FEDERAL valeu-se de critério oficial datado de 1986, e apenas atualizado pela ANVISA em 2009. Acrescenta que a desatualização das regras precursoras do dimensionamento da demanda poderá afetar a qualidade do serviço e o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Pontua que são necessários esclarecimentos em relação à ausência da taxa de ocupação das unidades de saúde, e à divergência da carga de roupa - informada por hospital de cada unidade e efetivamente homologada durante o pregão. Impugna a exigência de AFE – Autorização de Funcionamento, bem ainda questiona a proibição da participação das empresas em recuperação judicial. Destaca que a administração tem o dever de esclarecer porque optou por terceirizar a demanda, e não manter sua execução pelo Erário. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo (sic). No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida e deferida a tutela de urgência da ação popular. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o MPDFT pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência na origem, no intuito de suspender o Pregão n. 78/2023 A análise dos autos demonstra que se trata de processo licitatório amplamente escrutinado, aprovado pelo TCDF e com previsão de audiência pública, consoante cláusula 14, do anexo I, do Edital de Abertura do Pregão n. 78/2023, vide Id. de origem n. 180934468. O Ministério Público apresenta judiciosos argumentos para impugnar a referida licitação, e firma suas alegações majoritariamente em dois pontos de suposta vulneração: o dimensionamento da demanda com reflexo no custo contratual e a restrição à ampla concorrência. Em relação ao primeiro, há de se destacar que são formuladas críticas pontuais ao método de escolha dos serviços, bem como em relação ao seu dimensionamento, eis que fundadas em manual da ANVISA de 1986, que estaria desatualizado em relação às novas técnicas para a referida área profissional. Neste ponto, o Ministério Público também ressalta que houvera divergência entre a indicação de demandas por unidades locais, e o numerário da demanda definitivamente homologado pelo GDF. De início, quanto a este ponto inicial, cumpre destacar que o parquet, em simultaneidade, afirma que o Manual da ANVISA é inservível para conduzir a contratação, mas também reputa inadequada as escolhas administrativas que supostamente dele divergem. Tudo, sem que seja indicado o excesso ou inadequação in concreto, na forma como passaria a ser aceito por seu órgão técnico. Há de se inferir, portanto, que o MPDFT não se insurgira aos elementos concretos do pregão, senão ao fato de que o Distrito Federal, quando questionado sobre as escolhas administrativas, não as teria fundamentado a contento. A hipótese parece se enquadrar nesta situação, notadamente a partir do cotejo dos elementos técnicos trazidos à tona pela Nota Técnica n. 01/2024-ATJUS, ID. de origem n. 185498382. No ponto, a comparação entre a apuração do item 11, c), com o item d), permite concluir que são de naturezas opostas. No caso de c), o GDF apenas reduziu cerca de 300 leitos, havendo impacto em minorar a despesa contratada com lavanderia. Já no item d), embora tenha reduzido 31 leitos em relação ao nominal informado pela regional, ampliou a carga necessária para cada um destes leitos, fator que elevou a despesa prevista em d) em cerca de 16%. Disto, revela-se claro que não há indício direto, e conclusivo, no sentido da existência de superfaturamento, ou subdimensionamento. Em verdade, o agravo estabelece paradoxo judicial em relação ao qual impugna o Manual da ANVISA que estaria supostamente desatualizado, bem como as escolhas administrativas internas, mas não indica o prejuízo, ou o parâmetro referência que deveria ser observado. Em relação à violação à ampla concorrência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aduz que a exigência da AFE - ANVISA não seria excessiva, assim como não fora anteriormente exigida pelos certames prévios. Em acréscimo, afirma que o Distrito Federal teria excluído as empresas em recuperação judicial de participarem do certame. De certo que a possibilidade de violação à ampla concorrência não pode ser admitida em sede de procedimento licitatório, uma vez que se opõe à máxima finalidade pretendida, notadamente em relação ao pregão. Contudo, também em relação a este aspecto, a violação ocorre apenas em tese, não sendo quantificados, ou indicadas as partes efetivamente lesadas pelas supostas restrições. Cuida-se de restrição presumida. No que tange à AFE – Autorização de Funcionamento, reconheço que a análise realizada em sede de cognição sumária, a partir dos elementos indiciários, permitir inferir que não há imposição originada das resoluções mencionadas que determinem a inclusão das prestadoras de serviços de lavanderia hospitalar, mas tão somente as fornecedoras de materiais de higiene pessoal para os hospitalizados. Contudo, diante da importância fundamental do serviço em discussão - e do fato de que os materiais de higiene pessoal para os hospitalizados não compõem nicho distante do conjunto de roupas e lençóis fornecidos aos internos -, reconheço não ser fundamento relevante o suficiente para, neste momento, determinar a suspensão do referido Pregão. É importante pontuar que todos os pontos levantados pelo d. Ministério Público deverão ser minuciosamente esclarecidos pelo Distrito Federal, inclusive com o fornecimento dos documentos contidos nos processos administrativos que sejam aptos a afastar qualquer possibilidade de alegação de justificativas opacas. Nessa linha de intelecção, reconheço a ausência de probabilidade do provimento do recurso como requisito apto a viabilizar a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Outrossim, registro, em anuência com a r. decisão recorrida, que a tutela de urgência, ainda que hipoteticamente fosse considerado o seu deferimento, parece não mais ter o intuito de surtir os efeitos pretendidos, uma vez que o próprio autor popular anuncia sua conclusão, e que a Lavanderia Hospitalar Acqua Flash LTDA teria sido sagrada vencedora. Não obstante, é de clareza solar que, diante da absoluta relevância dos serviços que foram objeto do pregão, eventual nova evidência que surja relevante para obstar a continuidade do contrato, poderá servir como fundamento para, por intermédio do Poder Geral de Cautela, ensejar a suspensão da execução na forma em que pretendida pelo Ministério Público. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao d. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205 Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 10:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora